Tribunal: TJPA
Processo: 0831284-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831284-98.2020.8.14.0301

APELANTE: LUCICLEA DOS SANTOS ROSA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE REVOGOU ASTREINTES. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO EFETIVADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE E-MAIL. PERÍODO DA PANDEMIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE CORRESPONDE A INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR FORA DO PRAZO ESTABELECIDO. APLICAÇÃO DA ASTREINTE EM DESFAVOR DA RECORRIDA. REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA DEVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LUCICLEA DOS SANTOS ROSA
, nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
movida em desfavor da
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
,

diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital,
que julgou parcialmente procedente a ação
nos seguintes termos:

“ (...) Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE Procedente
a ação a fim de
:

CONFIRMAR a tutela antecipada concedida nos autos para: determinar que a requerida disponibilize o tratamento médico especificado nos laudos de ID n. 16997827 e 16997827 página 2, garantindo à autora o direito ao tratamento integral pelos 6 ciclos prescritos pelo médico Williams Fernandes Barra, CRM n. 9848/PA, e, se a recomendação cirúrgica for confirmada por prescrição médica após os ciclos de quimioterapia, deverá a requerida também AUTORIZAR o referido procedimento, nos termos da prescrição médica efetuada, bem como autorizar os exames necessários ao referido procedimento.

REJEITO o pedido de nulidade das cláusulas contratuais abusivas diante da indeterminação do pleito.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil,
CONDENO
a demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios do(a) vencedor(a), os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no §16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do §2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
EXTINGO
o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). (...)”

Inconformada,

a recorrente
LUCICLEA DOS SANTOS ROSA
interpôs recurso de apelação (
ID 3815507
),

tendo ela aduzido, em síntese, que não há que se falar em ato de citação inválido ou dotado de qualquer irregularidade, até mesmo de ineficiência, para justificar a revogação da multa arbitrada, eis que ficou sim demonstrado o cumprimento intempestivo da obrigação de fazer.

Em
contrarrazões
(ID 3815516),

o Apelado pugna a manutenção da sentença, argumentando que o prazo para cumprimento da obrigação se iniciou em 03/07/2020 e informou o seu cumprimento em 08/07/2020, logo, cumpriu a decisão dentro do prazo estabelecido, sendo descabido o pedido de multa e indenização.

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal, em analisar se é válida a citação da requerida, ora recorrida, que foi realizada por meio de carta precatória, e cumprida por oficial de justiça, através de e-mail institucional, e ainda, se está configurado o cumprimento da liminar fora do prazo estabelecido pelo juiz, e finalmente, se é devida a aplicação da astreinte em desfavor da recorrida.

Pois bem.

A multa diária, ou astreinte, destina-se a forçar a realização, ou o cumprimento da obrigação imposta ao devedor, estimulando-o ao cumprimento a determinação judicial, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor essa multa diária ou por tempo de atraso ao devedor, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito.

Alexandre Freitas Câmara assevera que:

"Denomina-se astreintes a multa periódica pelo atraso no cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, incidente em processo executivo (ou na fase executiva de um processo misto), fundado em título judicial ou extrajudicial, e que cumpre a função de pressionar psicologicamente o executado, para que cumpra sua obrigação". (in "Lições de Direito Processual Civil", Ed. Lumen Juris, 7a ed., p. 261).

No caso específico de sua incidência em obrigação de fazer tem entendido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela necessidade da intimação pessoal da parte ré para o cumprimento da decisão, sendo a referida intimação o termo a quo da incidência da multa. Tal posicionamento é, inclusive, objeto do verbete sumular nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

No caso em análise, entretanto, tal posicionamento não impede a aplicação e execução da multa. Em outras palavras, entendo que assiste razão a recorrente.

Explico.

Da análise do processo originário constata-se que na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela - para determinar que a recorrida disponibilizasse o tratamento médico especificado nos laudos pelos 6 ciclos prescritos bem como o procedimento cirúrgico à recorrente, além de fixar multa para o caso de descumprimento - o Juízo determinou citação, para oferecimento de contestação, e intimação, para cumprimento da obrigação de fazer.

Foi expedida a carta precatória (ID Num. 3815448 - Pág. 1) e esta foi encaminhada por malote digital (documento de ID Num. 3815449 - Pág. 1 e ID Num. 3815450 - Pág. 1 e ID Num. 3815452 - Pág. 1) para cumprimento no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tendo sido devidamente cumprido pela Oficiala de Justiça por e-mail institucional (documento de ID Num. 3815459 - Pág. 6), nos termos do Portaria nº 553/2020 de lavra da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tendo em vista as restrições impostas pela pandemia naquele ano de 2020, tal qual ocorreu neste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de maneira que deve ser considerada como citação e intimação pessoal.

Eis a certidão correspondente (ID. Num 3815459 - Pág. 6):

Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, em decorrência do estado de emergência decretado pelo Governador do Estado do Ceará, haja vista à Pandemia, COVID-19, ocasionando o isolamento social, e à Portaria 553/2020 da lavra do Presidente do Tribunal de Justiça, que padroniza o cumprimento de ordens judiciais em todo o Estado, visando à proteção, à saúde do Oficial de Justiça, bem como da população em geral, e, aplicando-se por analogia o disposto no art. 4º, caput, e no parágrafo 3º, da mencionada portaria,
procedi à intimação do(a) HAPVIDA Assistência Medica Ltda, eletronicamente, através de e-mail,
notificacaojuridico@hapvida.com.br
, enviado através do e-mail institucional as 14;32hs do dia 19 de maio
tendo ainda encaminhado toda a documentação pertinente junto ao mandado judicial.
Como medida adicional e para documentar o ato, informo resposta recebida hoje, as 09;29hs do dia de hoje, utilizando-me de meio idôneo de comunicação
, ato que submeto à apreciação do juiz. O referido é verdade. Dou fé. Fortaleza, 20 de maio de 2020.
Destaquei

Note-se que a intimação foi regularmente recebida, fato suficientemente comprovado, tanto é assim que a contestação (ID Num. 3815481 - Pág. 1 a 15; ID Num. 3815483 - Pág. 1 a 2, ID Num. 3815484 - Pág. 1, ID Num. 3815485 - Pág. 1 a 7) foi apresentada
tempestivamente
pela parte ré, conforme certificado no ID Num. 3815486 - Pág. 1.

Em razão do descumprimento da obrigação, o juiz primevo consolidou como devida a multa diária arbitrada até o limite estabelecido, isto é, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), determinando o retorno dos autos quando atingido o limite para bloqueio do numerário via Bacenjud, ou ainda, a sua majoração (ID Num. 3815464 - Pág. 1).

Importante destacar que a finalidade da exigência de intimação pessoal é obter-se a inequívoca certeza de que a parte foi cientificada a respeito do provimento judicial que lhe impõe uma obrigação, tendo esta restado indiscutivelmente provada.

Acrescente-se que a Portaria nº 553/2020 de lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
– assim como os atos publicados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará naquela época visaram regulamentar as atividades do Judiciário durante a pandemia -
privilegiavam a prática de atos eletrônicos, inclusive no que tange a citações, intimações e notificações para todos os atos do processo, restando definido que estas ocorreriam, preferencialmente, por meio eletrônico, como ocorreu no caso concreto.

Assim, entendo que deve a intimação para cumprimento da obrigação de fazer ser considerada pessoal, permitindo a incidência da multa. Ora, entendimento contrário privilegiaria a má-fé processual, uma vez que propiciaria ao recorrido escolher quais determinações judiciais cumprir. De fato, se a sua citação foi considerada válida
- com apresentação tempestiva de contestação, conforme afirmado acima
- deve ser considerada legítima a intimação para cumprimento da tutela de urgência realizada no mesmo ato.

Nesse sentido, inclusive, há entendimentos jurisprudenciais pela validade da citação/intimação por meio eletrônico em tempo pandêmico, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. Na origem, cuida-se de execução de alimentos em razão do inadimplemento do Agravante em arcar com a verba alimentar outrora fixada em favor da Agravada. Em atenção à documentação acostada, entendeu o juízo a quo pelo cabimento da pretensão da Recorrida, determinando a intimação do devedor para pagamento da verba alimentar, seguindo o rito do art. 523 do CPC. Irresignação que não merece acolhimento.
Citação válida, com base nos artigos 13 e 28 do Provimento CGJ 38/2020, ficando expressamente permitida a utilização de meios eletrônicos e aplicativos de mensagens para a prática de atos processuais em decorrência da pandemia provocada pela COVID-19.
Ausência de litispendência. Recurso prévio interposto pela alimentada/agravada, na ação de reconhecimento e dissolução da união estável, teve como objeto, apenas, o indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça, não estando relacionado em nada com o pedido de alimentos. Alegação de impossibilidade do Recorrente em arcar com os alimentos assim como a capacidade plena da Alimentada em prover com o seu sustento que devem ser apreciadas em revisão de alimentos, não sendo esta via eleita a adequada para tal discussão. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0037284- 71.2022.8.19.0000 - Rel. Des (a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 01/11/2022 - QUINTA CÂMARA CÍVEL). Grifei.

Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Astreintes. Incidência. Intimação pessoal. Ato praticado durante a pandemia. Validade. A multa diária, ou astreinte, destina-se a forçar a realização da obrigação imposta ao devedor, estimulando-o ao cumprimento a determinação judicial. No caso específico de sua incidência em obrigação de fazer tem entendido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela necessidade da intimação pessoal da parte ré para o cumprimento da decisão, sendo a referida intimação o termo a quo da incidência da multa. Verbete sumular nº 410 do STJ. No caso em análise, entretanto, tal posicionamento não impede a execução da multa. De fato, da análise do processo originário constata-se que na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela - para determinar que a ré restabelecesse as linhas telefônicas da parte autora - o Juízo determinou citação, para oferecimento de contestação, e intimação, para cumprimento da obrigação de fazer, por Oficial de Justiça. Foi expedido o mandado 2020060933 (documento 2151/2020/MND) cumprido pelo Oficial por e-mail institucional, nos termos dos Provimentos 50 e 56 da CGJRJ, tendo em vista a citação ter ocorrido durante as restrições impostas pela pandemia, devendo ser considerada como pessoal. Note-se que a intimação foi regularmente recebida pelo funcionário responsável, fato suficientemente comprovado, uma vez que a contestação foi apresentada tempestivamente pela parte ré. Em razão do descumprimento da obrigação, foi proferida nova decisão majorando as astreintes e determinando nova intimação por Oficial de Justiça. A decisão foi integralmente cumprida com expedição do mandado 2021000571 (documento 13/2021/MND) igualmente cumprido por meio eletrônico, na forma permitida por esse Tribunal em decorrência da recomendação de distanciamento social. Acrescente-se que os Provimentos 50 e 56 da Corregedoria - e demais atos publicados por este Tribunal visando regulamentar as atividades do Judiciário durante a pandemia - privilegiavam a prática de atos eletrônicos, inclusive no que tange a citações, intimações e notificações para todos os atos do processo, restando definido que estas ocorreriam, preferencialmente, por meio eletrônico, como ocorreu no caso concreto. Assim, deve intimação para cumprimento da obrigação de fazer ser considerada pessoal, permitindo a incidência da multa. Entendimento contrário privilegiaria a má-fé processual, uma vez que propiciaria ao réu escolher quais determinações judiciais cumprir. De fato, se sua citação foi considerada válida - com apresentação tempestiva de contestação, como anteriormente afirmado - deve ser considerada legítima a intimação para cumprimento da tutela de urgência realizada no mesmo ato. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00125667320238190000 202300217325, Relator: Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMAR, Data de Publicação: 12/09/2023)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sentença de procedência parcial dos pedidos para condenar os réus a reparar as deficiências apuradas no imóvel pertencente a conjunto habitacional por eles executado e ao pagamento de indenização por danos morais. Provimento do recurso de apelação da autora para estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como para majorar a verba indenizatória para R$ 8.000,00. Decisão que acolheu a impugnação do município para afastar as astreintes e a multa prevista no art. 523 do CPC, ao fundamento de que não teria ocorrido a intimação pessoal do executado.
Insurgência da exequente. Fazenda Pública intimada eletronicamente para dar cumprimento ao acordão. Validade da intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico. A intimação eletrônica, inclusive da Fazenda Pública, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Inteligência do art. 183, § 1º, do CPC, art. 5º, § 6º e art. 6º, da lei nº 11.419/2006. Precedentes. Reforma da decisão, para reconhecer a validade da intimação eletrônica para fins de intimação pessoal e, consequentemente, restabelecer a exigência das astreintes e da multa do art. 523 do CPC. Recurso ao qual se dá provimento.
(Agravo de Instrumento nº 0005366-15.2023.8.19.0000 - Rel. Des (a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO - Julgamento: 03/05/2023 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL). Grifei.

Por tais fundamentos, voto no sentido de
conhecer e dar provimento
ao presente recurso de apelação interposto para: tornar devido a multa arbitrada na proporção dos dias que a recorrida descumpriu a decisão liminar consistente na obrigação de fazer.

Com esteio nos fundamentos alinhados,
CONHEÇO DO APELO E DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença para confirmar integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, especialmente quanto ao arbitramento da multa aplicada, na exata proporção dos dias que a recorrida descumpriu a obrigação de fazer.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 18/03/2024